Tribunal: TJDFT
Processo: 0809522-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. CRECHE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO TIPO. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ora apelante a 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal, por três vezes.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar a acusada, notadamente se estão demonstrados os elementos do tipo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de maus-tratos exige a efetiva e concreta exposição da vida ou da saúde da vítima a perigo, o que não pode ser presumido, sendo necessário que os meios de correção sejam excessivos ou desproporcionais. Precedentes.
4. Não ficaram demonstrados no caso concreto os abusos nos meios de correção ou disciplina nem a efetiva exposição de perigo da vida ou da saúde das crianças. 5. As imagens anexadas aos autos, embora mostrem comportamento impaciente da acusada, certamente não exibem conduta excessiva, nem mesmo indicam a possibilidade real de perigo à saúde ou à vida das supostas vítimas.
6. A conduta da apelante é, no máximo, reprovável do ponto de vista pedagógico , mas certamente não configura campo de atuação do Direito Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante dos crimes a ela imputados, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.